Tribunal: STF
Processo: RMS 40735
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João Tertuliano da Mata contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mediante o qual se negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão denegatória da segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 30.458/DF. (e-doc. 45)
O acórdão recorrido está assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade de portarias que revogaram a concessão de anistia. 2. Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8º do ADCT, a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente. 4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 70, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente alega que

“ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art.230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso.” (e-doc. 76, p. 5)

Argumenta que

“O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 665, que possui a seguinte redação: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 80 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.” (e-doc. 76, p. 8)

Articula que 
“A tese objeto do presente Mandado de Segurança está no mesmo sentido de decisão recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, datada de 28/02/2025, que por maioria de votos julgou parcialmente favorável ADPF nº 777/DF
[...]
Na mesma linha de raciocínio do presente Mandado de Segurança o Supremo Tribunal Federal entendeu que o princípio da dignidade humana deve ser aplicado afastando, inclusive, a aplicação da repercussão geral.” (e-doc. 76, p. 10-11)

Pugna, ao final, que 

“conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 1.936, de 25 de novembro de 2003, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça.” (e-doc. 76, p. 15)

A União apresentou contrarrazões, nas quais alega que a “colisão de princípios demanda a técnica da ponderação e não implica a exclusão de um ou outro princípio, mas sim a mitigação de seus efeitos a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso”. (e-doc. 101, p. 4)
Sustenta que os princípios alegados pelo impetrante restam preservados e não podem ser alegados genericamente para manter regime jurídico indevido, aplicando-se, in casu, a tese deliberada no tema 839 do STF, no sentido de que “é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. (e-doc. 101, p. 2)
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias.
Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 
1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 
4. Recursos extraordinários providos. 
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fatos e fundamentos, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:

Dessa forma, a Portaria 1.104/GM-3/1964 não configura ato de exceção, tanto que o mencionado Tema 839/STF fixou a tese jurídica de que a Administração Pública tem o dever de rever os atos de anistia fundamentados nela quando se comprovar a ausência de motivação exclusivamente politica.
Ressalte-se que o controle judicial do processo administrativo de revisão da anistia deve ser restrito ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do devido processo legal e das exigências da Lei 10.559/2002, vedado o reexame do mérito administrativo. 
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. O tribunal a quo consignou, ainda, que o ora recorrente não demonstrou, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal.
Ressalto que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).

Diante desses fundamentos, a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF)
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente